Tribunal: TJDFT
Processo: 0713316-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, em face da r. sentença de ID 12310105, pela qual o d. Magistrado sentenciante confirmou a decisão que antecipou os efeitos da tutela e julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória proposta por CAROLINE VENÂNCIO DUARTE, para compelir a requerida ao custeio do tratamento médico prescrito à parte autora, bem como para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Consoante a petição acostada aos autos sob o ID 15710934, foi comunicado o falecimento da parte autora e requerido a habilitação da herdeira MARIA EDUARDA VENÂNCIO SIMAS CARNEIRO no polo ativo da demanda. Assim, determino a intimação da ré/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito do pleito de habilitação deduzido no ID 15710934. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora